Tribunal: TJES
Processo: 5021756-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5021756-10.2025.8.08.0000

PACIENTE: GRYZYMARA LUZIA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA DE SANTA LEOPOLDINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Paciente presa em flagrante com aproximadamente 3,5kg de maconha, haxixe, balança de precisão e estrutura de estufa para cultivo de
cannabis
. A Defesa alega excesso de prazo para a denúncia e requer prisão domiciliar em razão de doença (Esclerose Múltipla).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) saber se a condição de saúde da Paciente impõe a concessão automática de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alegado excesso de prazo encontra-se superado. O oferecimento e recebimento da denúncia inauguram a fase instrutória e esvaziam a tese de desídia estatal durante o inquérito, tornando prejudicada a alegação de constrangimento por demora na formação da opinio delicti. 2. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde (art. 318, II, do CPP) não possui caráter automático. Para o seu deferimento, a jurisprudência superior exige a demonstração cumulativa de doença grave, debilidade extrema e impossibilidade de o Estado fornecer o tratamento adequado no ambiente prisional. 3. In casu, realiza-se o distinguishing em relação aos precedentes de soltura humanitária, pois o Relatório de Saúde da unidade prisional atesta que a Paciente, embora portadora de Esclerose Múltipla, recebe assistência médica regular e medicação, inexistindo prova de negligência estatal ou risco de morte iminente. 4. A garantia da ordem pública impõe a manutenção da custódia diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (aproximadamente 3,5kg de maconha e porções de haxixe), o que denota lesividade acentuada ao meio social. 5. A periculosidade social é reforçada pela sofisticação do modus operandi. A descoberta de uma estufa para cultivo indoor (ainda que desativada), pés de cannabis e apetrechos de refino indica profissionalização da conduta e dedicação estável ao narcotráfico, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"A existência de doença grave, por si só, não autoriza a concessão de prisão domiciliar quando demonstrado que o estabelecimento prisional oferece o tratamento médico adequado ao custodiado."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312 e art. 318.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 913074; TJES - HC 50058440720248080000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM nos termos do voto do Relator. VITÓRIA-ES, 02 DE FEVEREIRO DE 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5021756-10.2025.8.08.0000

PACIENTE: GRYZYMARA LUZIA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA DE SANTA LEOPOLDINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Haja vista o panorama desenhado nos autos, passo ao enfrentamento das teses defensivas, adiantando que não vislumbro o constrangimento ilegal alegado.

Analiso,
ab initio
, a alegação de excesso de prazo.

Verifico que tal argumento se encontra superado. As informações prestadas pela autoridade coatora [ID 17627573] dão conta de que a peça acusatória já foi oferecida e recebida. O encerramento da fase investigativa e o início da instrução criminal esvaziam a alegação de demora na formação da
opinio delicti
. O trâmite processual segue seu curso regular, não havendo desídia estatal que justifique o relaxamento da prisão.

Temos, portanto, nessa análise, a superação da preliminar de mérito arguida.

Passo ao exame do pedido de prisão domiciliar fundamentado no estado de saúde da Paciente (Esclerose Múltipla).

Entendo que a medida excepcional prevista no art. 318 do Código de Processo Penal não é automática. Exige-se a demonstração inequívoca de que o tratamento necessário não pode ser prestado no ambiente prisional.

Compulsando os autos, especialmente o Relatório de Saúde da unidade prisional [ID 17666705], constato que a Paciente vem recebendo atendimento regular, com acesso à medicação e acompanhamento médico.

Não há prova nos autos de que o Estado esteja sendo negligente ou de que a enfermidade tenha atingido grau de debilidade extrema incompatível com a custódia.

Arguido esse ponto, volto-me à necessidade da garantia da ordem pública.

O caso concreto revela gravidade acentuada. A Paciente foi flagrada na iminência de receber expressiva quantidade de entorpecentes (aproximadamente 3,5kg de maconha e porções de haxixe). Mais grave ainda: a operação policial revelou uma estrutura profissionalizada, com a apreensão de uma estufa (ainda que desativada), pés de
cannabis sativa
, balança de precisão e insumos para embalo.

Tais circunstâncias — quantidade, variedade e aparato logístico — indicam não se tratar de traficância ocasional, mas de atividade estruturada, o que justifica a segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.

O encaixe entre os fatos e a jurisprudência superior exige um
distinguishing
necessário. A Defesa invoca precedentes de soltura humanitária. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao negar o benefício quando há assistência intramuros:

“Não se concede prisão domiciliar a pretexto de tratamento de saúde se o estabelecimento prisional demonstra capacidade para oferecer a assistência médica necessária ao recluso, mormente quando se trata de crimes graves e não há prova da extrema debilidade.” (STJ - AgRg no HC 913074, Rel.: Min. Jesuíno Rissato, Data: 2024).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

“Compulsando os documentos acostados aos autos [...] não é possível aferir a carência de condições da Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde para fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o paciente. Ordem denegada.” (TJES - HC 50058440720248080000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Data: 2024).

Retomo a análise fática para destacar que a custódia cautelar não se sustenta em gravidade abstrata, mas na robustez dos elementos colhidos no flagrante. Verifico que a Paciente não foi detida com mera quantidade de uso, mas na eminência de receber vultosa carga de entorpecentes; aproximadamente 3,5kg de maconha, além de porções de haxixe, o que, por si só, já indicaria uma lesividade acentuada ao meio social.

Aprofundando o exame dos autos, saliento que a operação policial desvelou um cenário de
"profissionalização"
da conduta ilícita. A apreensão de uma estufa indoor (ainda que momentaneamente desativada) e de pés de cannabis sativa cultivados na própria cozinha da residência denota que não estamos diante de uma traficância ocasional ou amadora, mas de uma atividade estruturada e planejada.

O quadro se agrava com a localização de apetrechos típicos do refino e distribuição, como balança de precisão, sementes selecionadas e vasto material para embalo. Esses elementos compõem um mosaico probatório que aponta para uma dedicação estável ao narcotráfico, ultrapassando a figura simples na organização e sugerindo uma
logística de produção e venda consolidada.

Nessa linha de raciocínio, entendo que a periculosidade da agente é aferida pelo modus operandi. A sofisticação dos meios empregados cultivo, preparo e transporte em larga escala evidencia um risco concreto de reiteração delitiva.

A soltura, neste momento, poderia ensejar a retomada imediata dessa
cadeia produtiva
ilícita, frustrando a garantia da ordem pública que o artigo 312 do CPP visa proteger.

Por fim, julgo que medidas cautelares diversas da prisão seriam inócuas para conter esse ímpeto. O monitoramento eletrônico ou o recolhimento noturno mostram-se insuficientes frente a quem possui estrutura de cultivo dentro do próprio lar.

A manutenção do cárcere, portanto, não é apenas uma medida punitiva antecipada o que seria vedado, mas uma necessidade cautelar imperiosa para interromper o ciclo delitivo evidenciado pela prova material.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

03

VITÓRIA-ES, 02 DE FEVEREIRO DE 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.